Tribunal: STJ
Processo: 0003200-92.2022.8.27.2725
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177014 - TO (2024/0393491-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIO MILHOMEM DE CASTRO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIOGO PHILLIP SILVA GUEIROS - AL008826
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
BRUNA RIBEIRO DAS NEVES DE SOUSA - PA019524
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE
DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER
DIRIGIDA AO ESPÓLIO. SÚMULA 568/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Embargos à execução.
2.A jurisprudência do STJ é no sentido de que: se uma ação judicial é ajuizada
em face de réu falecido previamente à propositura da demanda, deve ser
facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a
petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao
espólio. Precedentes.
3. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte
agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento
esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou,
ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não
ocorreu na hipótese.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 1f055883-cbc1-413a-8cee-9023c3d8e6ae

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177014 - TO (2024/0393491-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIO MILHOMEM DE CASTRO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIOGO PHILLIP SILVA GUEIROS - AL008826
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
BRUNA RIBEIRO DAS NEVES DE SOUSA - PA019524
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE
DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER
DIRIGIDA AO ESPÓLIO. SÚMULA 568/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Embargos à execução.
2.A jurisprudência do STJ é no sentido de que: se uma ação judicial é ajuizada
em face de réu falecido previamente à propositura da demanda, deve ser
facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a
petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao
espólio. Precedentes.
3. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte
agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento
esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou,
ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não
ocorreu na hipótese.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por ESPÓLIO DE MÁRIO
MILHOIMEM DE CASTRO contra decisão que conheceu e negou provimento ao
recurso especial que interpusera.
de embargos à execução, ajuizada por ESPÓLIO DE ROSA DE LIMA
Ação:
MEDEIROS MILHOMEM em face de BANCO DA AMAZÔNIA S. A. (e-STJ, fls. 3-6).
julgou procedentes os embargos à execução para julgar
Sentença:
extinta, sem julgamento de mérito, a ação de Execução no 0000199-
12.2016.827.2725, por ausência das condições da ação, qual seja, parte legítima
para figurar no polo passivo da lide. Quanto ao ônus de sucumbência, condenou o
Documento eletrônico VDA47487600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:41
Código de Controle do Documento: b3b6e76b-7d8e-4660-8830-245c1463da8f

recorrido a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da causa (e-STJ, fls. 86-90).
deu provimento ao recurso do recorrido, nos termos da
Acórdão:
seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO
EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À
INICIAL PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A PROPOSITURA DE AÇÃO EM FACE DO RÉU PRETERITAMENTE FALECIDO NÃO SE
SUBMETE À HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, NEM
TAMPOUCO DEVE SER SUSPENSA ATÉ O PROCESSAMENTO DE AÇÃO DE
HABILITAÇÃO DE SUCESSORES, NA MEDIDA EM QUE TAIS INSTITUTOS APENAS SÃO
APLICÁVEIS ÀS HIPÓTESES EM QUE HÁ O FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO
PROCESSO JUDICIAL.
2. DEVE SER FACULTADO AO AUTOR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO
VÁLIDO, EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO,
DIRIGINDO A SUA PRETENSÃO AO ESPÓLIO.
3. EM ANÁLISE DE SITUAÇÃO ANÁLOGA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ENTENDEU PELA POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA CONTRA RÉU FALECIDO ANTES DO
AJUIZAMENTO.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA (e-STJ, fls. 187-
188).
opostos pelo agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ, fls. 252-253).
aponta negativa de vigência ao inciso VI e §3o, do art.
Recurso especial:
485 do CPC (e-STJ, fls. 264-273).
conheceu do recurso especial e negou-lhe
Decisão unipessoal:
provimento, ante a consonância entre o entendimento perfilhado por este STJ e o
adotado pelo Tribunal de origem no sentido de que, se uma ação judicial é
ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda, deve ser
facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição
inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio (Súmula
568/STJ).
afirma que a jurisprudência sobre o tema é
Agravo interno:
controvertida no STJ.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada conheceu e negou provimento ao recurso especial
ante a consonância entre o entendimento perfilhado pelo STJ e o adotado pelo
Tribunal de origem no sentido de que, se uma ação judicial é ajuizada em face de
réu falecido previamente à propositura da demanda, deve ser facultado ao autor,
Documento eletrônico VDA47487600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:41
Código de Controle do Documento: b3b6e76b-7d8e-4660-8830-245c1463da8f

diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para
regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. Nesse sentido:
REsp n. 1.559.791/PB, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
28/8/2018
31/8/2018
REsp n. 1.386.220/PB, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
e
3/9/2013
12/9/2013
AgInt no AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.332.510/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
. E, ainda: Resp 1.987.061, Terceira Turma, julgado
19/3/2024
22/3/2024
em
, DJe de
; AgInt no REsp 1893077/DF, Quarta Turma,
2/8/2022
05/08/2022
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp 2003599/MG, julgado em
8/4/2024
11/4/2024
, DJe
.
13/11/2024
17/11/2023
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
recorrente não trouxe qualquer argumento apto a ilidir os fundamentos da
decisão, pois não impugna, consistentemente, os fundamentos da decisão
agravada relativos à incidência da Súmula 568/STJ.
Isso porque, a aplicabilidade da Súmula 568/STJ somente é devidamente
impugnada quando a parte agravante demonstra que o referido enunciado não se
aplica na espécie, seja mediante a
deste Tribunal,
citação de precedentes atuais
favoráveis à tese defendida no recurso especial, seja, ainda, por meio da
apresentação de razões recursais no sentido de que os precedentes do STJ citados
ou
na decisão agravada não guardam similitude com o caso concreto
representam
, o que não foi realizado pela
entendimento já superado nesta Corte sobre o tema
agravante.
Na espécie, verifica-se que a agravante não colacionou precedentes
atuais sobre o tema, limitando-se a colacionar tão somente a ementa do Resp
1.722.159/DF, julgado da Terceira Turma em
.
4/2/2020
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568 do STJ. Não
havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

Documento eletrônico VDA47487600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:41
Código de Controle do Documento: b3b6e76b-7d8e-4660-8830-245c1463da8f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.177.014 / TO
Número Registro: 2024/0393491-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032009220228272725
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIO MILHOMEM DE CASTRO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIOGO PHILLIP SILVA GUEIROS - AL008826
RECORRIDO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
BRUNA RIBEIRO DAS NEVES DE SOUSA - PA019524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CRÉDITO
RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO MILHOMEM DE CASTRO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIOGO PHILLIP SILVA GUEIROS - AL008826
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
BRUNA RIBEIRO DAS NEVES DE SOUSA - PA019524
Documento eletrônico VDA48266394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: 4e780dc6-af81-4fd6-9290-40089813feda

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: 4e780dc6-af81-4fd6-9290-40089813feda